Tribunal: TJDFT
Processo: 0754460-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. REGIME DE CONVIVÊNCIA. REGULAÇÃO DAS FÉRIAS DE DEZEMBRO. NECESSIDADE. ALIENAÇÃO PARENTAL. INOBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE. SUBMISSÃO DA GENITORA À TRATAMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO À CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC que: “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.
2. Conforme dispõem os arts. 369 e 370 do CPC, é direito das partes requererem a especificação das provas por todos os meios legais e legítimos, quando forem essenciais não só para provar a verdade dos fatos alegados por um e outro como também para influir, de modo eficaz, na convicção do juiz. Trata-se de decorrência dos princípios do devido processo legal e do contraditório.
3. O juiz, por sua vez, é o destinatário principal da prova. Por isso, o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, pois o direito à prova não é absoluto.
4. No caso, foi produzida prova técnica – estudo psicossocial – de modo imparcial e aprofundado, mediante a oitiva dos pais e entrevista com a prole. Referido estudo trouxe elementos satisfatórios que permitiram compreender a dinâmica familiar: atestou a relação tumultuada entre as partes, com divergências na educação do filho. No entanto, não foram verificadas práticas de alienação parental capazes de repercutir negativamente no desenvolvimento da criança. Não cabe a parte apontar suposta deficiência instrutória simplesmente pelo fato de o juízo proferir decisão contrária aos seus interesses. Preliminar rejeitada.
5. Em processos de guarda e regulamentação de visitas, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
6. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
7. O direito de família é norteado pelo princípio da primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.
8. Na hipótese, o elevado grau de litigiosidade entre as partes não é motivo, por si só, para inviabilizar a fixação da guarda compartilhada e modificar o lar de referência da criança. O acervo probatório indica que a criança está bem assistida, tanto pelo núcleo familiar materno quanto pelo paterno, em suas necessidades básicas e afetivas.
9. O Código Civil (CC) estabelece no art. 1.566 que a guarda é dever de ambos os genitores. Se compartilhada, há responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1.583 do CC. O § 2o prevê que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.
10. Ao fixar o regime de convivência paterna, o juízo deixou se manifestar quanto à regulamentação das férias de dezembro, à estas, deve ser aplicada a mesma regulação das demais férias (julho e janeiro), seguindo o modelo de alternância já definido em sentença.
11. No mais, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido para regulamentação das visitas nas datas dos aniversários dos pais e da criança. Ao optar por não regulamentar a questão, o juízo agiu com cautela e com base em seu livre convencimento: analisou a relação conflituosa entre as partes e buscou priorizar o melhor interesse da criança.
12. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
13. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são os seguintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada.
14. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.
15. Nas relações familiares, as situações fáticas ocorridas devem ser analisadas concretamente e deve ser considerado, sempre, o melhor interesse da criança.
16. Na hipótese, a proibição determinada pelo juízo é necessária e se compatibiliza com o cenário de animosidade existente entre as partes. A não aplicação de multa por descumprimento da decisão pode prejudicar a efetividade da medida e causar prejuízos irreversíveis à criança, ainda em tenra idade.
17. Ademais, não prospera a alegação do apelante quanto à submissão da genitora a tratamento psicológico e psiquiátrico, pois se trata de alegações genéricas, destituídas de comprovação. O apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I do CPC). Quanto ao pedido de entrega da carteira do plano de saúde, o juízo, ao sentenciar o feito, determinou que a apelada apresente cópia do documento, sob pena de multa diária. Eventual descumprimento da medida, deve ser alegada em cumprimento de sentença.
18. A gratuidade de justiça pode ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC). As meras alegações do apelado, sem qualquer documentação comprobatória, não são capazes de comprovar que o autor pode arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Pedido de revogação do benefício indeferido.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido.